Tribunal: TJPA
Processo: 0811352-47.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811352-47.2022.8.14.0401

APELANTE: MATEUS LEANDRO TAVARES CALANDRINI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2º II, DO CÓDIGO PENAL E 244 B DO ECA. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL DO QUAL BASTA A OCORRÊNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO SUJEITO, INDEPENDENTE DE RESULTADO, PARA QUE HAJA SUA CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2.

Da corrupção de menor. para a consumação do crime formal em epígrafe, basta a ocorrência da conduta praticada pelo sujeito, independente de resultado;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATEUS LEANDRO TAVARES CALANDRINI
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º II, do Código Penal Brasileiro e de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, dos referidos crimes.

Pede, assim, o provimento do apelo para ser absolvido dos crimes de roubo e corrupção de menor.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que
“(...) no dia 23/06/22, por volta das 22:20min, o denunciado, na companhia da menor Gleiviane Catarina Maciel Bezerra, de 16 (dezesseis) anos de idade, subtraiu para si, mediante grave ameaça, os bens das vítimas Rosilene Trindade Maciel Garcia, Manuelle Helena Lima Feitosa, Lucyany Gomes Pinheiro e Wesley Ferreira Santos que estavam na parada de ônibus localizada na Av. Governador José Malcher, entre Generalíssimo e Quatorze de Março, no bairro de Nazaré, Belém-PA. (...)
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante dos referidos delitos aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor restaram comprovadas nos autos pelo auto de prisão, pelo relatório policial, pelo auto de apreensão e apresentação, pelo auto de entrega e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pelas vítimas.

O apelante em juízo
usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Já a vítima, Rosilene Trindade Maciel Garcia, informou como os fatos ocorreram:

(...) que reconhece o réu; que estava na parada de ônibus em frente a faculdade quando ele passou de bicicleta, no momento em que ela guardou o celular na bolsa; que o réu voltou e puxou a bolsa dela; que estava com revólver na mão e assaltou outras pessoas na parada fazendo arrastão; que o réu pegou a bolsa e estava passando para uma menor de idade; que não viu os outros dois; que só foram pegos ele e a adolescente na hora, porque passou um rapaz na moto e ajudou; que não recuperou suas coisas; que o réu não estava de máscara e nem a adolescente (...).

De igual modo, a vítima Manuele Helena Lima Feitosa, informou que:

“(...) que eram quatro, dois em uma bicicleta e o réu e outra moça na outra; que a moça parecia ser menor; que levaram sua bolsa; que quando eles estavam vindo, pegaram mais uma bolsa de outro rapaz e saíram andando; que a moça deixou a arma cair no chão e voltou para pegá-los, nisso passou um rapaz de moto e perguntou se era assalto e disseram que era, então eles foram atrás dos assaltantes e chamaram a polícia; que não recuperou seu crachá (...)”

A vítima Lucyane Gomes Pinheiro, narrou que:

(...) que reconhece com certeza o réu; que eram quatro; que ele colocou a arma na sua cabeça; que dois rapazes passaram na moto e conseguiram alcançá-los; que foram quatro vítimas (...).

A também vítima Wesley Ferreira Santos, informou ue:

(...) que estava na parada de ônibus; que vieram assaltar e roubaram um pessoal que estava atrás, e pegaram sua mochila; que quando estavam indo embora a moça deixou a arma cair; que vieram rapazes de moto e conseguiram pegálos, mas os outros dois conseguiram fugir; que tinha seus documentos e objetos pessoais na mochila (...).

Todavia, é cristalino o entendimento que no âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME FORMAL

Não merece amparo o pleito da defesa que demonstra irresignação pela suposta ausência de comprovação da efetiva corrupção da menor envolvida no delito.

O art. 244-B, do ECA, assim dispõe:

“Art.244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com ele praticando ação penal ou induzindoo a praticá-la: Pena – reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Pelo entendimento do referido artigo, constata-se que para que ocorra o crime de corrupção de menores, não se faz necessário que haja a comprovação de que o menor teve vontade individual motivada pelo apelante, tendo em vista se tratar de crime formal, não necessitando, para tanto, de comprovação de anterior inocência da criança ou adolescente ou prova da efetiva corrupção, ou seja, para a consumação do crime formal, basta a ocorrência da conduta praticada pelo sujeito, independente de resultado.

Outrossim, a menor G. C. M. B., foi ouvida na Vara da Infância e Juventude de Belém, deixando claro seu desconhecimento a respeito da intensão criminosa do ora apelante, senão vejamos:

(...) Que saiu de casa com o réu e os outros; que se encontraram na praça; que já sabia que o réu era envolvido em assaltos; que o réu a convidou para ir a uma festa junina; que a bicicleta em que foram era do réu; que ia na garupa da bicicleta; que iam passando na frente da parada de ônibus, mas em nenhum momento ele falou que iria roubar; que ele roubou as vítimas e ela o mandava parar; que vieram motoqueiros e os pararam, depois veio uma viatura e os levaram; que, depois do assalto, o simulacro caiu no chão e o réu pediu para ela pegar e ela pegou (...).

Portanto, restou o referido crime comprovado através dos depoimentos acostados nos autos e da certidão de nascimento da adolescente infratora, sendo irrelevante, dessa forma, a existência ou não de provas acerca da sua efetiva corrupção.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023